Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-78.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. Procedência parcial do pedido, com retenção de 20% dos valores pagos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas contratuais abusivas. Quantum de retenção que se mostra proporcional. Rescisão do contrato com a reposição das partes ao status quo ante. Súmula no 1, deste e. Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. Procedência parcial do pedido, com retenção de 20% dos valores pagos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas contratuais abusivas. Quantum de retenção que se mostra proporcional. Rescisão do contrato com a reposição das partes ao status quo ante. Súmula no 1, deste e. Tribunal. Valor a ser restituído devidamente corrigido e em única parcela. Súmula 02 deste e. TJSP. Ônus sucumbencial corretamente aplicado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.